Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601169-27.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. MESÁRIO
FALTOSO. MULTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença do Juízo da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária-PR, que aplicou multa a eleitor por ausência não justificada
aos trabalhos eleitorais no pleito de 2024.
2. O recorrente alega, em síntese, que sua ausência decorreu de problemas
de saúde, em razão de acompanhamento psiquiátrico e uso de
medicamentos, e que enviou a justificativa para o e-mail errado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a justificativa apresentada
pelo recorrente para a ausência aos trabalhos eleitorais é suficiente para
afastar a aplicação da multa, considerando a alegação de problemas de
saúde e o envio da justificativa para endereço eletrônico diverso do correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conhecimento do recurso, ainda que interposto sem advogado, em razão
da natureza administrativa da matéria, atenuando-se o rigor da norma
quanto à capacidade postulatória.
5. A apresentação de justificativa para a ausência, ainda que extemporânea,
pode ser considerada em sede recursal em procedimentos administrativos.
6. O serviço eleitoral é obrigatório, e a ausência injustificada de mesário
convocado prejudica a regularidade dos trabalhos eleitorais.

Num. 44536732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432335200000043477395
Número do documento: 25060407432335200000043477395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:39:51
7. A justificativa apresentada (problemas de saúde) não foi devidamente
comprovada por documentos hábeis, como atestados, receitas médicas ou
prontuários.
8. A multa foi fixada no mínimo legal, não havendo razões para sua
alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença
que aplicou multa ao recorrente por ausência injustificada aos trabalhos
eleitorais.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
alegação
de
problemas
de
saúde,
desacompanhada de comprovação idônea, não configura justa causa para
justificar a ausência aos trabalhos eleitorais. 2. O envio de justificativa para
endereço eletrônico diverso do correto não exime o eleitor da
responsabilidade pela ausência, especialmente quando a justificativa é
apresentada extemporaneamente e sem a devida comprovação.
_________
Dispositivos Relevantes Cit

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0601169-27.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Recusa ou Abandono do Serviço Eleitoral, Eleições - 1° Turno
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0601169-
27.2024.6.16.0050, diante da argumentação acima expendida, ante a falta do mesário e sua omissão
na justificativa, aplicou a multa base de R$35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), cuja Guia de
Recolhimento da União (GRU) deverá ser emitida diretamente via Sistema ELO.O mesário deve ser
intimado, preferencialmente por mensagem através do aplicativo de mensagens Whatsapp ou e-
mail, conforme os artigos 341 e 327 do Provimento nº02/2021 da CRE/PR. Se a intimação falhar,
deve-se realizar a intimação pessoal. Ele terá prazo de 03 (três) dias para recorrer ou pagar a multa.
Em atenção aos princípios da eficiência, da celeridade e da economicidade processual, serve a
presente decisão como mandado/carta de intimação.Se a multa for paga, deve-se registrar o ASE
612 no cadastro eleitoral e arquivar os autos do processo. Caso contrário, seguir as providências
dos artigos 290 e 254, §5º, do Provimento nº02/2021 da CRE/PR.Se houver solicitação de certidão
de quitação eleitoral ou regularização da convocação, proceder ao desarquivamento, atualização
do valor devido, inclusão do comprovante de pagamento e novamente arquivamento.(Composição
de Mesa Receptora a fim de verificar a ausência do mesário Jhon Wesley Romão de Lima nos
trabalhos eleitorais das Eleições Municipais de 2024. Embora tenha sido nomeado para a função de
1º Secretário - MRV na Seção Eleitoral 188, localizada na Escola Municipal Papa Paulo VI, não
compareceu e não apresentou justificativa dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a eleição,
conforme informado na Carta Convocatória). RE18
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JHON WESLEY ROMAO DE LIMA (RECORRENTE)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536732
04/06/2025
07:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44536732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432335200000043477395
Número do documento: 25060407432335200000043477395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:39:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.214

RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA 0601169-
27.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JHON WESLEY ROMAO DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. MESÁRIO
FALTOSO. MULTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença do Juízo da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária-PR, que aplicou multa a eleitor por ausência não justificada
aos trabalhos eleitorais no pleito de 2024.
2. O recorrente alega, em síntese, que sua ausência decorreu de problemas
de saúde, em razão de acompanhamento psiquiátrico e uso de
medicamentos, e que enviou a justificativa para o e-mail errado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a justificativa apresentada
pelo recorrente para a ausência aos trabalhos eleitorais é suficiente para
afastar a aplicação da multa, considerando a alegação de problemas de
saúde e o envio da justificativa para endereço eletrônico diverso do correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conhecimento do recurso, ainda que interposto sem advogado, em razão
da natureza administrativa da matéria, atenuando-se o rigor da norma
quanto à capacidade postulatória.
5. A apresentação de justificativa para a ausência, ainda que extemporânea,
pode ser considerada em sede recursal em procedimentos administrativos.
6. O serviço eleitoral é obrigatório, e a ausência injustificada de mesário
convocado prejudica a regularidade dos trabalhos eleitorais.

Num. 44536732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432335200000043477395
Número do documento: 25060407432335200000043477395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:39:51
7. A justificativa apresentada (problemas de saúde) não foi devidamente
comprovada por documentos hábeis, como atestados, receitas médicas ou
prontuários.
8. A multa foi fixada no mínimo legal, não havendo razões para sua
alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença
que aplicou multa ao recorrente por ausência injustificada aos trabalhos
eleitorais.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
alegação
de
problemas
de
saúde,
desacompanhada de comprovação idônea, não configura justa causa para
justificar a ausência aos trabalhos eleitorais. 2. O envio de justificativa para
endereço eletrônico diverso do correto não exime o eleitor da
responsabilidade pela ausência, especialmente quando a justificativa é
apresentada extemporaneamente e sem a devida comprovação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, arts. 124 e 365;
Resolução TSE nº 23.659/2021, arts. 129, §1º e 133.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA nº 0600046-77, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 11/12/2023;
TRE-RS, RE nº 0600058-23, Rel. Des. Patricia Da Silveira Oliveira, DJE
23/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JHON WESLEY ROMAO DE LIMA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária-PR, que aplicou-lhe multa no
valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), diante da ausência não justificada aos
trabalhos eleitorais, no pleito de 2024.
Na origem, foi instaurado procedimento eleitoral administrativo para apurar o não atendimento

Num. 44536732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432335200000043477395
Número do documento: 25060407432335200000043477395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:39:51
pelo eleitor à convocação para os trabalhos eleitorais referentes às Eleições de 2024, no primeiro
turno ocorrido no dia 06/10/2024 (ID 44479917 e seguintes).
O Juízo Eleitoral de origem aplicou-lhe multa no valor de R$ R$35,13 (trinta e cinco reais e treze
centavos) (ID 44479927).
Em suas razões recursais o recorrente alega que não atendeu a convocação porque não tinha
condições de ir trabalhar, eis que faz acompanhamento psiquiátrico e estaria tomando remédios.
Alega que mandou a justificativa no e-mail errado.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que a ausência sem justificativa plausível impõe a
manutenção da penalidade.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por JHON WESLEY ROMAO DE LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária-PR, que aplicou-lhe
multa no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), diante da ausência não
justificada aos trabalhos eleitorais, no pleito de 2024.
No caso, o eleitor interpôs recurso sem se fazer representar por advogado. Porém, o apelo deve
ser conhecido por se tratar de matéria administrativa, caso em que se atenua o rigor da norma
quanto à ausência de capacidade postulatória. Importa salientar que, tratando-se de recurso
administrativo, é possível o eventual acolhimento de justificativa em sede recursal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte e também do TRE- RS:
ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO. MESÁRIO
FALTOSO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA A DESTEMPO. ADMISSÃO DO
DOCUMENTO. SENTENÇA REFORMADA. EXCLUSÃO DA MULTA RELATIVA À
AUSÊNCIA DO PRIMEIRO TURNO. REDUÇÃO DA MULTA COM FUNDAMENTO
NA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
INFRATOR
CONJUGADA
COM
A
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MULTA.
1. O procedimento relativo à apuração de ausência de mesário faltoso tem
natureza administrativa, com aplicação da Lei 9.784/99.2. A multa aplicada ao
mesário faltoso quanto a um dos turnos pode ser afastada quando justificada
a sua ausência, mesmo que de forma extemporânea. Precedentes desta Corte
Eleitoral e de outros Regionais.
3. Sentença reformada.
4.Exclusão da multa relativa ao primeiro turno.

Num. 44536732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432335200000043477395
Número do documento: 25060407432335200000043477395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:39:51
5. Adequação do valor da multa em função da situação econômica do infrator
conjugada com a necessidade de manutenção de seu caráter pedagógico.
(COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA nº060004677, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023)

Nesse sentido já decidiu o TRE- RS:
RECURSO. ELEIÇÕES 2022. MESÁRIO FALTOSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
PRELIMINAR.
DESNECESSIDADE
DE
ADVOGADO.
MÉRITO.
NÃO
APRESENTADA JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. AUSENTES INDICATIVOS DE MAIOR GRAVIDADE DA
CONDUTA. REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Insurgência contra decisão administrativa de Juízo Eleitoral na qual foi imposta
multa ao eleitor, com fundamento no art. 124 do Código Eleitoral, em razão do não
comparecimento à mesa receptora de votos para prestar serviço eleitoral como
mesário, no 1º turno das eleições gerais de 2022.
2. Preliminar. Embora o eleitor tenha interposto recurso sem se fazer
representar por advogado, o apelo deve ser conhecido por se tratar de matéria
eminentemente administrativa, caso em que este Tribunal tem atenuado o
rigor da norma quanto à ausência de capacidade postulatória, tornando
dispensável a juntada de procuração. Recurso conhecido.
3. Após ser devidamente convocado, o recorrente deixou de comparecer aos
trabalhos eleitorais, sem apresentar qualquer justificativa para a ausência dentro do
prazo legal de 30 dias (art. 124 do Código Eleitoral). Aplicada a multa, o recorrente
fundamentou sua ausência em razão de problemas de saúde, sem contudo
apresentar qualquer comprovação.
4. Redução da penalidade imposta. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e ausentes indicativos de maior gravidade da conduta, a multa
deve ser imposta em seu máximo inicial, exclusivamente em razão da defasagem
monetária do quantum fixado pela norma e da ineficácia de sanção em menor valor.
Inexistindo informações sobre situação econômica mais abastada do eleitor e
estando demonstrado nos autos que não houve embaraços ao funcionamento
normal da mesa receptora de votos, restam ausentes fundamentos para a
multiplicação da sanção para valor mais elevado.
5. Parcial provimento.
(TRE RS RECURSO ELEITORAL nº060005823, Acórdão, Relator(a) Des. Patricia
Da Silveira Oliveira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/02/2024).

Acerca do tema, o artigo 365 do Código Eleitoral estabelece que "o serviço eleitoral prefere a
qualquer outro, é obrigatório".
Em decorrência da imprescindibilidade desse serviço público, o artigo 124 do Código Eleitoral

Num. 44536732 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432335200000043477395
Número do documento: 25060407432335200000043477395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:39:51
prevê a aplicação de multa para o mesário faltoso, a fim de desestimular a desídia por parte
daqueles que recebem o múnus público da Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz
eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a
1 (um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante sêlo federal
inutilizado no requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou através de
executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não fôr requerido pelo mesário faltoso,
a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até
15 (quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora
deixar de funcionar por culpa dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dôbro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena
ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa
causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Deste modo, o membro da mesa receptora que não comparecer aos trabalhos eleitorais para os
quais fora convocado, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a
eleição, incorrerá em pena multa.
Na espécie, denota-se que o recorrente foi convocado para exercer a função de secretário junto à
seção 188, pertencente à 50ª Zona Eleitoral de Araucária- PR, durante o pleito de 2024 (ID
44479918).
Entretanto, ainda que regularmente convocado para os trabalhos eleitorais, o recorrente não
compareceu ao primeiro turno das eleições de 2024, conforme se depreende das listas de
presença, dos comprovantes de convocação e das Atas da Mesa Receptora (IDs 44479917 e
seguintes).
Em sede recursal, o recorrente alega que não compareceu porque não tinha condições de ir
trabalhar, eis que faz acompanhamento psiquiátrico e estaria tomando remédios. Alega que
mandou a justificativa no e-mail errado.
Ocorre que o recorrente não apresentou justificativa prévia ou dentro do prazo legal, conforme
previsto na legislação citada. Além disso, conforme destacou a Procuradoria Regional Eleitoral a
justificativa apresentada somente foi formalizada após a aplicação da penalidade, inobstante
tenha sido alegado o seu envio para o endereço eletrônico equivocado.
No caso, a justificativa médica apresentada não merece acolhimento, em virtude de que trata-se

Num. 44536732 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432335200000043477395
Número do documento: 25060407432335200000043477395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:39:51
de alegação genérica desacompanhada de qualquer documento que ateste o acompanhamento
psiquiátrico mencionado, como atestados, receitas médicas, prontuários ou declaração de
profissional da saúde.
A ausência injustificada de mesário convocado prejudica a regularidade dos trabalhos eleitorais,
sendo essencial a comprovação robusta de um motivo legítimo e imprevisível para afastar a
presunção de descumprimento do dever.
Quanto à multa, tem-se que o valor foi fixado no mínimo legal de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e
treze centavos), nos termos do art. 129 , §1º e 133 da Resolução TSE nº 23.659/2021, não
havendo reformas a serem feitas na sentença.
Desta forma, restando demonstrada a inobservância do dever legal do recorrente, sem
justificativa plausível, a penalidade aplicada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JHON WESLEY ROMAO DE LIMA, a fim de manter integralmente a
sentença proferida pelo Juízo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária-PR, que aplicou-lhe multa
no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), diante da ausência não justificada aos
trabalhos eleitorais, no pleito de 2024.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (11548) Nº 0601169-
27.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: JHON WESLEY ROMAO DE LIMA - RECORRIDO: JUÍZO
DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44536732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432335200000043477395
Número do documento: 25060407432335200000043477395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:39:51
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025